Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E MAJORADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, IV e VI) e majorado (§ 7o, III, do CP), em contexto de violência doméstica. A Defesa sustenta, com base nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 593, III, do CPP: (i) nulidade por indeferimento de recusa motivada de jurada; (ii) nulidade por manifestações hostis da plateia; (iii) reforma da decisão do júri por contrariedade à prova dos autos; e (iv) revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por indeferimento da recusa motivada de jurada vítima de violência doméstica; (ii) estabelecer se a imparcialidade do júri foi comprometida por manifestações da plateia na sessão plenária; (iii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa motivada de jurado constitui medida de natureza excepcional, admissível exclusivamente quando configuradas as hipóteses de impedimento ou suspeição previstas no ordenamento jurídico, sendo insuficiente a mera alegação de experiências pessoais pretéritas desprovidas de nexo causal direto com o feito.
4. O comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença demanda a demonstração inequívoca de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis, não se configurando através de alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório acerca de supostas coações oriundas da plateia contra os advogados de defesa.
5. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, se fundada em versão fática verossímil e sustentada por elementos probatórios consistentes.
6. A valoração negativa da culpabilidade encontra óbice quando fundamentada em elementar típica já absorvida pela própria tipificação penal ou em circunstância qualificadora reconhecida pelo corpo de jurados.
7. O histórico de violência doméstica fundamenta a valoração negativa da conduta social do acusado, desde que baseado em fatos pretéritos reiterados juridicamente autônomos da ação penal analisada.
8. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige que se possa extrair do conjunto probatório que o réu efetivamente se encontrava em estado etílico no momento da execução delitiva.
9. A negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime pressupõe a demonstração objetiva de repercussões que transcendam os efeitos ordinariamente decorrentes da conduta típica, sendo vedada sua valoração quando ausente substrato probatório específico.
10. A fixação de circunstâncias agravantes deve observar proporcionalidade, adotando-se ordinariamente a fração de 1/6 conforme jurisprudência das Cortes Superiores, salvo fundamentação específica para patamar diverso.
11. A modulação da fração prevista no inciso III do § 7o do artigo 121 do CP, vigente à época dos fatos, deve observar o grau de vulnerabilidade da vítima e o impacto comprovado da conduta, sendo admissível a fixação de fração intermediária situada entre os limites de 1/3 (um terço) e 1/2 (metade).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alíneas “b” e “c”; CP, arts. 59, 121, § 2o, II, IV e VI, §7o, III; CPP, arts. 254, 448, 449, 468, 563, 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; Lei no 11.340/2006, arts. 7o, III e V; Lei no 10.826/2003, art. 10, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; STF, Tema 1.068.